Tribunal: STF
Processo: ARE 1408919
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 59), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 45 – meus grifos):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CITAÇÃO PESSOAL. 



    1. A citação a que alude o artigo 17, § 9º da Lei de Improbidade Administrativa deve ser feita de forma pessoal, seja diretamente ao réu, seja aos advogados que possuam poderes para tanto. Decisão reformada neste tocante.



    2. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em razão de ilegalidades na renovação da outorga de exploração do Sistema Produtor Alto Tietê SPAT pela Sabesp, notadamente no tocante ao pedido de aumento de captação do fluxo d'água no Rio Taiçupeba, que estaria acima da capacidade suportada pelo reservatório local, prejudicando o abastecimento do SPAT e agravando a crise hídrica vivida no Estado de São Paulo.



    3. Cabimento do Juízo de Admissibilidade em ação civil pública: A formulação introdutória das ações de improbidade administrativa somente há de ser “prima facie” rejeitada pelo Juízo “a quo” se constatada “ictu oculi” inexistência do ato de improbidade, de improcedência da ação ou de inadequação da via eleita (art. 17, § 8º da Lei federal 8.429/1992). Juízo de admissibilidade concretizado dentro de parâmetros legais. Não produziu o julgador decisão eivada de ilegalidade no processamento do pedido.



    Decisão agravada reformada apenas no tocante à citação dos requeridos. Recurso parcialmente provido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, e XIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII, 37, caput, e §§ 4º ao 6º, 93, IX, e 175, Parágrafo único, I e IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que:



    [...] verificando-se o quanto exposto na petição inicial da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1049052-61.2015.8.26.0053 e, em análise minuciosa da r. decisão agravada de 1ª Instância, bem como do Acórdão recorrido que a manteve, verifica-se que não há descrição de qualquer ato de improbidade atribuível à Recorrente-SABESP, quiçá dolo, má-fé, dano ao erário ou enriquecimento ilícito, razão pela qual determinar o prosseguimento de ação de cunho sancionatório em face da Recorrente-SABESP se mostra, no mínimo, um equívoco, o qual, viola frontalmente legislação constitucional formal e material! 



    Aduz, ainda, ser “incontroverso nos autos que tanto o requerimento de outorga de 15 m³/s de água para o abastecimento público, quanto a sua concessão pelo DAEE, órgão outorgante competente, cumpriram, rigorosamente, todos os ditames da legislação vigente, ou seja, transcorreram dentro da mais absoluta legalidade”.



    Discorre, de outro lado, sobre a ilegitimidade passiva ad causam, por trata-se de pessoa jurídica afetada pelos supostos atos ilegais cometidos pelos corréus. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF (eDoc 77). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Constato que com a exceção do tema concernente à suposta transgressão ao preceito inscrito no art. 5º, XXXV, da Constituição, as demais matérias não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração (eDoc 64), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. Consigno, de outro lado, que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    3. Pontuo, ainda, que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    4. Observe-se, ademais, que a invocação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição igualmente não tem repercussão geral, por articular o objeto impugnado matéria infraconstitucional (RE 956.302, Tema n. 895/RG).



    5. Enfatizo, por oportuno, que este Supremo, em casos fronteiriços a dos presentes autos, reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de ações e recursos:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG) 



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (AI 751.478, ministro Dias Toffoli – Tema n. 248/RG)



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    AI 800.074, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 318/RG)



    6. Para além disso, chegar à conclusão pretendida pela recorrente de ser “incontroverso nos autos que tanto o requerimento de outorga de 15 m³/s de água para o abastecimento público, quanto a sua concessão pelo DAEE, órgão outorgante competente, cumpriram, rigorosamente, todos os ditames da legislação vigente, ou seja, transcorreram dentro da mais absoluta legalidade”, demandaria a análise cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    7. Pontuo, por necessário, que a controvérsia no tocante a discussão relativa à ilegitimidade ad causam seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam, no caso concreto, situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 576.694 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos )



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 811.365 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ad causam. União. Construção de presídio. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional (art. 85 da Lei 5.010/1966 e nos arts. 71 e 72, I, III e IV, da Lei de Execuções Penais). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (RE 1.232.709 AgR, ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    8. Finalmente, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 45):



    De se registrar, por primeiro, que na fase procedimental de onde foi o recurso extraído, decide-se tão só admissível (ou não) a ação proposta, pois se o Magistrado estiver “convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”, rejeitará a petição inicial da ação (art. 17, § 8º, Lei 8.429/1992). 



    Impertinentes, portanto, considerações constantes da inicial do recurso que investem sobre o espaço de desenvolvimento do “meritum causae”, dependente de cognição exauriente para adequado deslinde. 



    Não há, nos mesmos moldes, nesta altura do processo e, de acordo com os pressupostos processuais em concurso - de se colher algum provimento liminar que se refira à improcedência da ação (basta conferir o teor do artigo 17º, §8º, Lei Federal nº 8.429/1992). 



    De qual sorte que não procede a alegação da recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais.



    É sabido que referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339) 



    9. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    10. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    11. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator